Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA POR PARTE DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO GRUPO. PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APARENTE CONFLITO DE LEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO CALCULADA COM BASE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. GRADAÇÃO LEGAL.
1. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora.
1.1. A verificação do interesse de agir, na admissibilidade da demanda, se faz tão somente com base nas alegações vertidas na inicial em desfavor da parte adversária, sem necessidade de densificação no exame das provas para a verificação da procedência da alegação, pois, nesse caso, o juízo exercido será de mérito e não perfunctório apenas para a admissão e o processamento da ação. 1.1.1. Observado, no caso concreto, que a ré não logrou demonstrar, na contestação, que não teria sido oferecida resistência à pretensão deduzida na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de falta de interesse processual suscitada em razões recursais.
2. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil.
2.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando a proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 2.1.1. Mostra-se contraditória a irresignação da administradora do grupo de consórcio contra disposição de contrato de adesão que ela mesma impôs ao apelado.
2.2. Tendo sido pactuada a incidência de multa de 10% sobre o valor a ser restituído ao consorciado desistente, observado o disposto no artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se evidente, em razão do princípio da boa-fé, nos termos dos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, que prevalece a aplicação da regra contratual de adesão, estipulada unilateralmente pela apelante, ao qual as partes ficaram vinculadas ao celebrarem o contrato de adesão ao grupo de consórcio.
2.3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, para fins de incidência de cláusula penal, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo causado pelo consorciado desistente, de modo a justificar a sua responsabilização pela respectiva reparação. 2.3.1 Tendo a administradora de consórcio deixado de demonstrar a ocorrência de prejuízo em virtude da desistência manifestada pelo consorciado, não há razão para que seja exigido o pagamento de multa contratual.
3. Nada obstante seja lícita a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio, mostra-se abusiva a exigência de tal encargo, em percentual calculado com base no valor total do contrato, devendo incidir apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC, de modo que, não havendo condenação, deverá ser aferido o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, almejar-se-á o valor atualizado da causa.
5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.